Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO DO HOMEMÀ MULHER. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PFETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA LESÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NA DEFLAFRAGAÇÃO DO DELITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de botar sua mulher para fora de casa, empurrando-lhe pelos braços e causando lesões.

2 A materialidade e a autoria do delito foram evidenciadas pelos testemunhos colhidos, corroborados por laudo de exame de corpo de delito, afastando as alegações de legítima defesa e de ausência de dolo: o réu não utilizou moderadamente os meios disponíveis para fazer cessar uma suposta agressão da mulher, no mínimo assumindo o risco de lhe causar lesão, ao empurrá-la com brusquidão para fora de casa.

3 Comprovado de forma incontroversa que a vítima contribuiu para a deflagração da ação criminosa, deve-se reconhecer essa circunstância que favorece ao réu, compensando as circunstâncias negativas do crime, por ter sido a agressão praticada na presença das enteadas, menores impúberes. O valor da condenação por danos morais, estipulado em quinhentos reais, é adequado e proporcional às condições financeiras do agressor.

4 Apelação parcialmente provida.